Tribunal: TJDFT
Processo: 0700632-71.2026.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Mandado de segurança contra ato judicial. Juizado especial cível. Decisão interlocutória. Inadmissibilidade. Precedente vinculante do STF. Multa por litigância de má-fé aplicada na origem. Ausência de teratologia ou erro grosseiro. Vedação ao uso do mandado de segurança como sucedâneo recursal. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo Interno movido interposto contra decisão deste juízo que indeferiu a inicial de Mandado de Segurança movido contra decisão do juízo do 4o Juizado Especial de Brasília-DF.
2. Na ocasião, a decisão indeferiu a inicial do Mandado de Segurança, por entender que se tratava de impugnação a decisão interlocutória proferida em processo submetido ao rito da Lei no 9.099/1995, hipótese em que é inadmissível o uso do remédio constitucional em questão, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal.
3. Ressaltou-se, sob esse viés, a obrigatoriedade de observância do precedente vinculante do STF, em prevalência sobre entendimentos do STJ e do Regimento Interno das Turmas Recursais. Concluiu-se inexistir teratologia ou erro grosseiro na decisão impugnada, que aplicou multa por litigância de má-fé de forma fundamentada. Destacou-se, ainda, que a matéria pode ser oportunamente questionada por meio de recurso inominado, inexistindo risco de preclusão.
4. Em suas razões recursais (ID 82751532), sustenta o cabimento excepcional da via mandamental para afastar multa por litigância de má-fé aplicada em processo do Juizado Especial Cível. Defende, nesse contexto, que a sanção possui natureza autônoma, exigibilidade imediata, configurando dano irreparável. Alega, ainda, haver teratologia e flagrante ilegalidade, sob o fundamento de que apenas exerceu regularmente o direito de petição, sem dolo ou má-fé. Sustenta a inaplicabilidade automática do precedente do STF (RE 576.847/BA), por distinção do caso concreto. Requer a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, seu provimento pelo colegiado, com suspensão imediata da exigibilidade da multa.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em analisar se o mandado de segurança movido pela agravante preenche requisitos de admissibilidade necessários ao prosseguimento do feito e à análise do mérito.
III. Razões de decidir
6. O mandado de segurança, embora destinado à tutela de direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de autoridade, possui cabimento restrito quando dirigido contra ato judicial, admitindo-se apenas em hipóteses excepcionais de teratologia ou ausência de recurso com efeito suspensivo (arts. 1o e 5o, II, da Lei no 12.016/2009). No caso, a impetração volta-se contra decisão interlocutória proferida no âmbito do Juizado Especial Cível.
7. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da inadmissibilidade do mandado de segurança contra decisões interlocutórias proferidas em processos submetidos ao rito da Lei no 9.099/1995 (RE 576.847/BA). Tal precedente deve prevalecer, por força da hierarquia judicial, sobre entendimentos divergentes do Superior Tribunal de Justiça e disposições regimentais das Turmas Recursais.
8. Ressalta-se, ainda, oportunamente, que não se verifica, na decisão impugnada, a alegada teratologia ou erro grosseiro, pois a multa por litigância de má-fé foi aplicada de forma fundamentada, inclusive com prévia advertência quanto à persistência da conduta processual reputada inadequada. O mandado de segurança, ademais, não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para impugnar decisões interlocutórias irrecorríveis no microssistema dos Juizados Especiais.
9. Neste sentido, julgado desta Turma Recursal: TJDFT, Acórdão 2078199, 0702546-10.2025.8.07.9000, Relator(a): Maria Isabel de Lourdes Silva, Segunda Turma Recursal, j. 10/12/2025, publicado no DJe: 21/01/2026.
10. Destaca-se que a concessão de gratuidade de justiça não afasta a exigibilidade de multa por litigância de má-fé, por possuir natureza sancionatória. Além disso, a execução ainda se encontra em curso, não havendo preclusão da matéria, que pode ser oportunamente submetida à apreciação por meio de recurso inominado, dotado de efeito devolutivo amplo, impondo-se o indeferimento da inicial (art. 10 da Lei no 12.016/2009 c/c art. 485, I, do CPC).
11. Por fim, não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CRFB), uma vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado.
IV. Dispositivo
12. Agravo interno conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.016/2009, arts. 1o, 5o, II, 10; CF/1988, art. 5o, LV.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 576.847, Relator(a): Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 20-05-2009; TJDFT, Acórdão 2078199, 0702546-10.2025.8.07.9000, Relator(a): Maria Isabel de Lourdes Silva, Segunda Turma Recursal, j. 10/12/2025, publicado no DJe: 21/01/2026.